Tribunal: TJMT
Processo: 0012445-73.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012445-73.2014.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Provas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (APELADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (APELANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 872.482.631-68 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PARCERIA RURAL E COMPRA E VENDA DE BOVINOS – ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS -
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DOS RÉUS/APELANTES NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme se extrai do instrumento particular que embasa esta demanda,
as partes contratantes optaram pelo método de inseminação artificial por tempo fixo (IATF) e estipulou a participação comum e igualitária de ambas as partes com os protocolos de IATF, para a melhoria genética do cruzamento industrial, em substituição ao método convencional, de maneira que tal protocolo representa condição “sine qua non” à consecução do contrato.

2. Todavia, o autor/apelado sequer demonstrou o cumprimento da obrigação firmada na referida cláusula, ou seja, não
comprovou a quitação dos valores referentes aos protocolos de IATF no ano de 2013 para que as entregas dos bezerros ocorressem no ano de 2014.

3.
Ora, antes de exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária, deve o autor/apelado cumprir com a sua referente aos protocolos de IATF, para viabilizar a realização do objeto negociado, o que, repisa-se, não restou demonstrado nos autos.

4. Até porque, o e-mail considerado pela Julgadora singular para fundamentar a sentença, no sentido de que restou demonstrado o cumprimento do protocolo IAFT pelo autor/apelado, não pode servir como prova do alegado, uma vez que, não bastasse ter sido juntado ao caderno processual somente com a impugnação à contestação, não
possui a assinatura eletrônica e sequer está acompanhado de ata notarial que convalide sua veracidade.

5. Com efeito, não há como aferir veracidade a tais correspondências eletrônicas, quando uma delas afirma o envio de um comprovante de depósito, que sequer ainda existia, o que caracteriza, inclusive, indícios de fraude também nestes e-mails, não podendo eles servir como meio de prova para a condenação dos réus/apelantes.

6. Com efeito, inviável o reconhecimento da excludente de responsabilidade da
exceptio non adimpleti contractus
, o que, por inferência lógico racional, conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA
e
PAULO LAERTE DE OLIVEIRA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Entrega de Coisa c/c Perdas e Danos no. 0012445-73.2014.8.11.0003, ajuizada por
GILBERTO FLAVIO GOELLNER
, julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda de gado e condenar os requeridos a ressarcirem ao autor os valores desembolsados para pagamento dos semoventes relativos à safra pecuária do período de 2013/2014, corrigidos desde os desembolsos pelo índice oficial da CGJ/TJMT, com juros de mora desde a citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, determinou que o valor relativo aos 80 (oitenta) bezerros entregues deverá ser apurado nos termos da cláusula 4a do contrato, objeto da lide, deduzindo-se do valor a ser pago pelos réus. No que se refere aos lucros cessantes, estes deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo o autor trazer aos autos os valores discriminados que deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, com correção na forma do dano material. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado dado à causa, artigo 85, § 2o, do CPC (ID 165423756 - Pág. 276/282 - fls. 888/894).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento e defesa, tendo em vista que o juízo indeferiu a produção de prova requerida para afastar a idoneidade do documento fiscal no. 036854, juntado somente com a impugnação à contestação.

Defendem que, o teor do e-mail, utilizado para fundamentar a sentença, diz respeito ao contrato de compra e venda de vacas matrizes, firmado pela recorrente Rosane Marchiori de Oliveira diretamente com o recorrido, sem qualquer relação com os bovinos do contrato a que se pretende a rescisão (compra e venda de bezerros machos).

Alegam que, a má-fé e a fraude documental do “Termo de Fixação de Preço” (reconhecida pelo Juízo singular) denota a ausência de direito, pois a parte se vale de meios ilegais para agasalhar suas ilegítimas pretensões.

Enfatizam que, o e-mail que embasou a sentença, deve ser desentranho dos autos, uma vez juntado extemporaneamente pelo autor/apelado. Logo, referido documento, assim como todos os que aparelham a impugnação à contestação devem ser desconsiderados, nos termos do que estabelece os artigos 434 e 435 do CPC/15, com equivalência nos artigos 396 e 397 do CPC/73.

Afirmam que, não negam o recebimento das importâncias de R$ 371.250,00 e R$ 440.625,00, mas defendem que em relação ao primeiro valor (R$ 371.250,00) efetuou a contraprestação com a entrega de 412 bezerros entre os dias 01/08/2013 a 13/03/2014 (NFs 27, 213 e 32 – fls. 198/200), e em relação à segunda importância (R$ 440.625,00), que esta se tratava de pagamento corrigido referente à venda de 326 vacas em 26/12/2011, conforme NF 007 (fls. 201/202).

Destacam que, os comprovaramm que o valor de R$ 440.625,00 serviu como contraprestação à venda das 326 vacas, logo, a pseudo-prova (e-mail) sequer pode ser utilizado como indício de veracidade das alegações iniciais, e, nesse ponto, os réus/apelantes desincumbiram-se de provar os fatos desconstitutivos do suposto direito do autor/apelado.

Salientam que, tanto é ilegítimo o e-mail e o “Termo de Fixação de Preço” que o autor/apelado não junta documento com conteúdo sequer parecido para subsidiar o pagamento dos R$ 371.250,00.

Asseveram que, sabendo da ausência de provas acerca do inadimplemento dos réus/apelantes, o autor/apelado primeiro juntou com a inicial um documento com assinatura falsa da ré/apelante Rosane Marchiori, mas, diante do ajuizamento do incidente de falsidade, inovou na impugnação e, extemporaneamente, juntou um e-mail ‘fabricado’, que não poderia passar por perícia grafotécnica, tendo em vista um destaque específico, qual seja: que se trata de uma fotocópia inautêntica.

Aduzem que, a incorreção da sentença resta ainda evidenciada na medida em que apesar de reconhecer a “nulidade” do “Termo de Fixação de Preço”, esse mesmo documento foi usado como fundamento para condenação.

Dizem que, restou comprovada a entrega de 412 bezerros da safra 2013/2014, pelos quais receberam a indigitada quantia de R$ 371.250,00, não havendo que se falar na devolução de tal montante, tendo em vista que teria sido entregue apenas 80 bezerros.

Mencionam que, não estão inadimplentes com suas obrigações contratuais, de maneira que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Defendem que, quem deu causa à extinção do ajuste foi o recorrido e não os recorrentes, tanto que o recorrido não colaciona nos autos qualquer documento que comprove a quitação dos valores referente aos protocolos de IATF no ano de 2013 para que as entregas dos bezerros ocorressem no ano de 2014.

Por fim, pugna para que os honorários sejam arbitrados por equidade, resultando no importe não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, para que sejam reduzidos para o patamar de 10% sobre o valor da causa (ID 165423801 - fls. 1080/1138).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 165423808 - fls. 1147/1180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente destaco que, este recurso foi analisado com base nos autos do processo físico, por mim requisitados, em razão dos
erros na digitalização do processo, motivo pelo qual a referência aos atos processuais e documentos dar-se-á com base nele, até o momento em que passou a tramitar no ambiente virtual.

Pois bem.

Em sua inicial, o autor/apelado aduziu que pactuou contrato de compra e venda de 2.250 (dois mil e duzentos e cinquenta) bezerros cruzados (cruzamento industrial) e nelores, em 08/11/2012, onde os requeridos se comprometeram a entregar-lhe 750 bezerros em três safras pecuárias sendo: 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

Afirmou que a primeira entrega foi realizada em 01/11/2012.

Disse que, em outubro de 2013, efetuou o pagamento da primeira parcela da safra pecuária de 2013/2014, no valor de R$ 371.250,00 (trezentos e setenta e um mil e duzentos e cinquenta reais) e, após a elaboração de um Termo de Fixação de Preço, firmado entre as partes, em 16 de maio de 2014, houve o arbitramento do preço da arroba do boi em R$ 117,50 (cento e dezessete reais e cinquenta centavos), tendo sido efetuado pagamento aos réus da quantia de R$ 440.625,00 (quatrocentos e quarenta mil e seiscentos e vinte e cinco reais), isto em relação à segunda parcela do preço, correspondente à safra 2013/2014.

Asseverou que, mesmo tendo efetuado o pagamento do preço, os demandados efetuaram a entrega de, tão somente, 80 (oitenta) animais, havendo um déficit de 670 (seiscentos e setenta) bezerros.

Arguiu ter notificado extrajudicialmente os requeridos, porém nenhuma providência foi tomada para o cumprimento da avença, razão pela qual pugnou pela rescisão contratual c/c obrigação de entrega de coisa, ou seja, de 670 (seiscentos e setenta) cabeças de gado e indenização a título de lucros cessantes.

A magistrada singular
julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda de gado e condenar os requeridos a ressarcirem ao autor os valores desembolsados para pagamento dos semoventes relativos à safra pecuária do período de 2013/2014, corrigidos desde os desembolsos pelo índice oficial da CGJ/TJMT, com juros de mora desde a citação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, determinou que o valor relativo aos 80 (oitenta) bezerros entregues deverá ser apurado nos termos da cláusula 4a do contrato, objeto da lide, deduzindo-se do valor a ser pago pelos réus. No que se refere aos lucros cessantes, estes deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo o autor trazer aos autos os valores discriminados que deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, com correção na forma do dano material. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado dado à causa, artigo 85, § 2o, do CPC (ID 165423756 - Pág. 276/282 - fls. 888/894), sentença contra a qual os réus/apelantes se insurgem.

Ocorre que, da análise dos autos, tem-se que não andou bem a sentenciante.

Isso porque,
a priori
, restado demonstrado nos autos não só a falsidade do documento colacionado pelo autor/apelado com a inicial, como também a adulteração documental de documento considerado primitivo (fls. 47 dos autos do processo físico), isto é, do “
Termo de Fixação de Preço”,
conforme concluiu o perito judicial (fls. 357/359, Vol. II, dos autos do processo físico), não pode ser ele usado como fundamento para condenação dos réus/apelantes, tendo em vista que resta afastada a quitação da obrigação nele estampada (pagamento dos itens “c” e “d” da cláusula quinta do contrato).

Ademais, conforme se extrai do instrumento particular que embasa esta demanda, o negócio avençado não se trata avença de mera compra e venda pura de bovinos, mas sim de contrato com obrigações mútuas de fazer e pagar, conforme se infere da Cláusula Sexta, senão vejamos
:

“SEXTA: Da melhoria genética

As partes
implementarão inseminação no sistema (IATF), protocolo completo, em até 800 (oitocentos) protocolos, cabendo o pagamento de 50% (cinquenta por cento) aos VENDEDORES
e
50% (cinquenta por cento) aos COMPRADORES
, mediante prévio orçamento discriminado e mutuamente aprovado, visando a melhoria genética do futuro rebanho ora objeto deste
.” (fls. 44,
do Vol. I,
dos autos do processo físico).

Ou seja, referida cláusula contratual demonstra que as partes contratantes optaram pelo método de inseminação artificial por tempo fixo (IATF) e estipulou a participação comum e igualitária de ambas as partes com os protocolos de IATF, para a melhoria genética do cruzamento industrial, em substituição ao método convencional, de maneira que tal protocolo representa condição “sine qua non” à consecução do contrato.

Em outras palavras, ambos os contratantes acordaram que os custos com o protocolo seriam divididos igualitariamente, assumindo esta obrigação como forma de oportunizar o cumprimento final da avença, não prevalecendo, portanto, a alegação do autor/apelado, feita em sua impugnação às contestações, de que caberia aos réus/apelantes promoverem a inseminação, pois,
“a prática é que a parte adversa apresente o orçamento ou a cobrança ao requerente”
(fls. 246, do Vol. II, dos autos do processo físico).

A propósito, observa-se do caderno processual que autor/apelado foi notificado, em 22/09/2014, de que, em 30/09/2014, seria dado início ao protocolo de IATF, de modo que deveria ele indicar orçamento discriminado (fls. 169,
do Vol. I,
dos autos do processo físico). No entanto, não há nos autos qualquer contranotificação por parte do autor/apelado de que esta não seria sua obrigação,
o que leva à conclusão que a participação do autor/apelado no processo do protocolo era habitual dentro da relação contratual estabelecida entre as partes, o que justificaria o envio da notificação retro destacada pelos réus/apelantes ao autor/apelado
.

Todavia, o autor/apelado sequer demonstrou o cumprimento da obrigação firmada na referida cláusula, ou seja, não
comprovou a quitação dos valores referentes aos protocolos de IATF no ano de 2013 para que as entregas dos bezerros ocorressem no ano de 2014.

Ora, antes de exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária, deve o autor/apelado cumprir com os protocolos de IATF e com as contrapartidas financeiras para viabilizar a realização do objeto negociado, o que, repisa-se, não restou demonstrado nos autos.

Até porque, o e-mail considerado pela Julgadora singular para fundamentar a sentença, no sentido de que restou demonstrado o cumprimento do protocolo IAFT pelo autor/apelado, não pode servir como prova do alegado, uma vez que, não bastasse ter sido juntado ao caderno processual somente com a impugnação à contestação, não
possui a assinatura eletrônica e sequer está acompanhado de ata notarial que convalide sua veracidade.

Aliás, causa estranheza o fato de o e-mail colacionado às fls. 302 (Vol. II, dos autos do processo físico), enviado no dia 16/05/2014, às 15:58, informa o envio do comprovante de depósito para pagamento, contudo, o aludido depósito apenas foi realizado às 17:36:30, do mesmo dia 16/05/2014.

Como se vê, não há como aferir veracidade a tais correspondências eletrônicas, quando uma delas afirma o envio de um comprovante de depósito, que sequer ainda existia, o que caracteriza, inclusive, indícios de fraude também nestes e-mails, não podendo eles servir como meio de prova para a condenação dos réus/apelantes.

Com efeito, inviável o reconhecimento da excludente de responsabilidade da
exceptio non adimpleti contractus
, o que, por inferência lógico racional, conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 476 do Código Civil:

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE DOZE ÁREAS CONJUNTAS – ENTRADA EM DINHEIRO E ENTREGA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA – BENS QUE DEVERIAM ESTAR LIVRES E DESEMBARAÇADOS - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELOS COMPRADORES – PARCELAS ANUAIS – PAGAMENTO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE UMA DAS TERRAS NEGOCIADAS – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELOS VENDEDORES - INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS (PELOS COMPRADORES), E DOS VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RECEBIDOS COMO PARTE DA ENTRADA E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO – FRUIÇÃO PELOS ADQUIRENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEDUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA EM ESPÉCIE DEVIDAMENTE CORRIGIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não se aplica a Exceção de Contrato não Cumprido quando os contratantes espontaneamente deixam de atender às responsabilidades assumidas na espera de que o outro o faça primeiro
. [...].
(N.U 0003267-27.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRACÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL – PERMUTA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – ALEGADO VÍCIO DO NEGÓCIO JURIDICO – NÃO DEMONSTRADO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – CONSOLIDAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO PARCIAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO - RECURSO DOS AUTORES E DO RÉU DESPROVIDOS - RECURSO DA EMPRESA AMANDAY FAZENDA PARQUE HOTEL PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato, estando, portando, em mora, o devedor que deixa de pagar as prestações do ajuste.
[...].
(N.U 1015285-27.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023